Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MOTIVO FÚTIL E MENOR DE 14 ANOS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica irregularidade processual quando a denúncia, embora localizada após a decisão de recebimento da peça acusatória, fora juntada em momento anterior. Verificado que a inconsistência cronológica dos atos processuais decorreu de errônea inativação de documentos juntados, posteriormente corrigida, rejeita-se a preliminar.
2. Não carece de fundamentação a sentença de pronúncia que, embora não tenha analisado em profundidade as teses da defesa acerca do dolo, consigna expressamente que tais questões serão analisadas pelo juiz natural da causa, no caso o Conselho de sentença.
3. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria.
4. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta dolosa contra a vida para crime diverso contra a pessoa se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos.
5. O decote da qualificadora descrita na pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente ou descabida, caso contrário, deve ser submetida aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
6. Restam demonstrados o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, conforme dicção do art. 312 do Código de Processo Penal, se as circunstâncias concretas do fato em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do autor, que, por motivo fútil, teria praticado homicídio doloso contra seu enteado de apenas 3 (três) anos de idade, que estava sob seus cuidados, autorizando-se, neste caso, a custódia preventiva para assegurar a ordem pública.
7. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.